Tribunal: TJMT
Processo: 0046754-40.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELÇÃO CÍVEL No 0046754-40.2013.8.11.0041
RECORRENTE: ALEXANDRE MANINI
RECORRIDO: URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ALEXANDRE MANINI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado:(ID 98334474):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇAO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS - TAXA DE CORRETAGEM – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA DO IMÓVEL – DESCABIMENTO – PREVISÃO E CIÊNCIA DE REPASSE AO ADQUIRENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os documentos carreados afastam os argumentos de que no contrato de compra e venda da unidade imobiliária não restou pactuada o pagamento da comissão de corretagem, uma vez que é clara a previsão no referido documento, (itens de 1 a 3), que o pagamento referia-se à “Comissão Imobiliária Parceira”, o que demonstra também que o adquirente tinha plena ciência da exigibilidade da taxa. (TJMT –Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 0046754-40.2013.8.11.0041, Relator SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 11.08.2021).
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 107590494.
A parte recorrente apresentou este recurso especial alegando violação aos artigos 421 e 422 do CC, e também artigos 6, 31, 39 e 51, todos da Lei 8.078/90, além de divergência com o Tema 938/STJ, argumentando, em síntese, que é nula a cobrança da comissão de corretagem, tendo em vista que não houve respeito às diretrizes propostas pelo Superior Tribunal de Justiça para legitimidade desta transferência ao consumidor, em especial quanto ao fato de não constar cláusula destacada a respeito desta cobrança no contrato celebrado entre as partes.
Recurso tempestivo e dispensado do pagamento de preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (id 111027989 e 110969480).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso conforme ID. 118336452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos –Tema 938/STJ aplicação.
A parte recorrente postula pela procedência integral da demanda, alegando ilegalidade da cláusula contratual que estipula a possibilidade de cobrança ao adquirente do imóvel da comissão que a construtora antecipou ao corretor que intermediou a transação, diante da falha no dever de informação nos termos do decidido no item “ii” do Tema 938/STJ - REsp's 1.559.511/SP e 1.551.956/SP), in verbis:
(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)
O órgão fracionário deste Sodalício manifestou-se expressamente quanto a questão, afirmando, em síntese, que a cláusula contratual estipulada no compromisso de compra que transferia o pagamento desta comissão à parte consumidora preencheu os requisitos de legalidade, pois além de destacada, foi pago em separado das parcelas do contrato.
Destaca-se o trecho para melhor elucidação:
Cinge-se a controvérsia sobre o direito ou não da empresa recorrida/embargada receber da taxa de comissão de corretagem decorrente da venda do imóvel residencial ao embargante como intermediadora.
A tese ventilada pelo recorrente embasa-se na alegação de ausência de previsão contratual (ID. 91597749 - Pág. 52) quanto a cobrança da taxa de corretagem combatida e abusividade da clausula que transferia a responsabilidade ao consumidor os pagamentos a título de corretagem.
Porém, apesar de não constar expressamente a cobrança da referida taxa no instrumento de compra e venda de unidade imobiliária, o recorrente emitiu 3 (três) cheques nominais à corretora recorrida Urbana Operações e Planejamento Imobiliários Ltda para pagamento do sinal de R$ 11.279,00 (onze mil e duzentos e setenta e nove reais), que inclusive emitiu recibo (ID. 91597749 - Pág. 89) no mesmo valor ao embargante, onde consta expressamente a natureza do valor recebido, e, que o pagamento se referia à “Comissão Imobiliária Parceira”.
Os documentos carreados pela parte recorrida afastam os argumentos de que no contrato de compra e venda da unidade imobiliária não restou pactuada o pagamento da comissão de corretagem, uma vez que é clara a previsão de cobrança no referido documento, (itens de 1 a 3), de que o pagamento referia-se à “Comissão Imobiliária Parceira”, o que demonstra também que o adquirente tinha plena ciência da exigibilidade da taxa.
Outrossim, na mesma data da elaboração do instrumento particular de compra e venda, foram emitidos, pelo embargante, os cheques nominais à corretora (29.12.2010), dos quais foram compensados os dois primeiros sem qualquer objeção do seu emitente (recorrente), ficando inadimplido a cártula juntada sob ID. 91597749 - Pág. 20, perquirida na presente ação monitória.
A comissão de corretagem já foi tema de decisão do Superior Tribunal de Justiça, que já pacificou entendimento em julgamento sujeito ao rito do art. art. 1.036 do novo CPC, anterior art. 543-C do CPC/73, de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão. (...)
Portanto, considerando o precedente antes citado, oriundo do STJ, bem como deste tribunal, se verifica informação clara e destacada do valor envolvido na negociação e a inequívoca ciência do promitente comprador a respeito da cobrança separada do montante envolvendo a comissão de corretagem.
Diante deste cenário, extrai-se que o órgão fracionário deste Sodalício esteve atento às premissas impostas pelo Superior Tribunal de Justiça para declarar a legalidade da cláusula que estipula a cobrança de comissão de corretagem no caso em referência.
Neste cenário, quanto a este ponto e ofensa aos artigos 421 e 422 do Código Civil; 6o, 31, 39 e 51, todos da Lei 8.078/90, que se incluem no Tema decidido, inviável a admissão do recuso.
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1030, inciso I, alínea “b” do Código de Processo Civil (Tema 938/STJ item “ii”).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça